Tribunal: TJPA
Processo: 0809445-59.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809445-59.2018.8.14.0051

APELANTE: ORIVALDO BRANCHES DA SILVA FILHO

APELADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO EMBARGADO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DOS SALÁRIOS NÃO PERCEBIDOS. JULGAMENTO EXTRAPETITA. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO PARA NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. À UNANIMIDADE.

1- A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue deu parcial provimento à apelação do Embargado,
reformando a sentença, para julgar procedente o pleito para assegurar as verbas remuneratórias a que o Apelante faria jus até o fim do período de estabilidade determinada pela legislação (posse do candidato eleito) que ocorreu em 1º de janeiro de 2019.

2- Verificando o Acórdão impugnado, observa-se a ocorrência de erro material na decisão embargada ao
assegurar as verbas remuneratórias a que o Apelante faria jus até o fim do período de estabilidade determinada pela legislação, diante da ausência de pedido neste sentido.

3-Desta forma, não havendo pedido formulado de indenização, mas apenas em relação à reintegração à função e indenização por danos morais, forçoso o acolhimento dos Embargos de Declaração para reconhecer o julgamento extrapetita quanto ao ponto e aplicar o efeito modificativo para reformar o Acórdão, para negar provimento à Apelação do Embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo juízo
a quo
.

4-No que concerne à alegação de omissão do percentual de honorários advocatícios, resta prejudicada a análise, diante da reforma do julgado e a manutenção da sentença.

5-

Embargos conhecidos e acolhidos
,
para sanar o erro material, reformando o Acórdão para NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO EMBARGADO, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 24 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
08094455920188140051-PJE
),

opostos pelo
ESTADO DO PARÁ e por

ORIVALDO BRANCHES DA SILVA FILHO,
para
sanar omissão no
Acórdão de Id 13112057
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

O acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

“Com efeito, merece reforma a sentença, para julgar procedente o pleito para assegurar as verbas remuneratórias a que o Apelante faria jus até o fim do período de estabilidade determinada pela legislação (posse do candidato eleito) que ocorreu em 1º de janeiro de 2019.

Ante o exposto e, na esteira do Ministério Público CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, para reformar a sentença nos termos fundamentação, bem como, inverto o ônus da sucumbência, condenando o Apelado a arcar com os

honorários processuais que deverão ser fixados em liquidação de sentença.
(...)”

Em suas razões recusais, o Estado Embargante requer manifestação para fins de prequestionamento sobre julgamento extra petita, na medida a parte não reclama estabilidade em razão da legislação eleitoral e o direito alternativo ao pagamento dos salários do período da estabilidade, caso indeferida a reintegração.

Afirma, ainda, omissão quanto ao percentual de honorários advocatícios.

Requer o
conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado e a modificação da decisão.

Sem contrarrazões, consoante certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue deu parcial provimento à apelação do Embargado,
reformando a sentença, para julgar procedente

o pleito para assegurar as verbas remuneratórias a que o Apelante faria jus até o fim do período de estabilidade determinada pela legislação (posse do candidato eleito) que

ocorreu em 1º de janeiro de 2019.

Verificando o Acórdão impugnado, observa-se a ocorrência de erro material na decisão embragada ao
assegurar as verbas remuneratórias a que o Apelante faria jus até o fim do período de estabilidade determinada pela legislação, diante da ausência de pedido neste sentido.

Assim, embora o reconhecimento pelo Acórdão impugnado, de nulidade da dispensa do Agravado, em razão da vedação à dispensa sem justa causa do servidor público, em período eleitoral e, do não cabimento da reintegração do temporário, mas somente indenização dos salários que deixou de receber, há de se observar a ausência de pedido de indenização.

Desta forma, não havendo pedido formulado neste sentido, mas apenas em relação à reintegração à função e indenização por danos morais, forçoso o acolhimento dos Embargos de Declaração para reconhecer o julgamento extrapetita quanto ao ponto e aplicar o efeito modificativo para reformar o Acórdão, para negar provimento à Apelação do Embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo juízo
a quo
.

Sobre a questão debatida nos presentes autos, esta E. Corte já manifestou, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL
SERVIDOR TEMPORÁRIO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA, ANTES DO TERMO FINAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM PERÍODO VEDADO PELA LEGISLAÇÃO ELEITORAL. SERVIDOR QUE GOZAVA DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA NOS TERMOS DO ART. 73 DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE DIREITO À REINTEGRAÇÃO À FUNÇÃO ANTERIORMENTE OCUPADA, MAS TÃO SOMENTE AO RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS DO PERÍODO EM QUE GOZAVA DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO NESTE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO
. 1. É cediço que a contratação para o exercício de função temporária, a exemplo do ocorrido com o Apelante, é dotada de precariedade, sujeitando-se à dispensa ad nutum, a critério e conveniência da Administração. Entretanto, compete destacar que há vedação legal para a dispensa de servidores durante o período eleitoral, compreendido entre os 03 (três) meses que antecedem as eleições e a posse dos eleitos, ressalvada apenas as hipóteses de justa causa, conforme a disposição do art. 73 da Lei nº 9.504/97, que estabelece normas para as eleições. 2.
No presente caso faz jus o Apelante à declaração de nulidade de sua dispensa, todavia, convém esclarecer que, a constatação da nulidade da rescisão contratual não tem o condão de reintegrar o servidor temporário, mas sim o de garantir a percepção dos salários que deixou de receber no período tido como de estabilidade eleitoral. 3. Não havendo pedido formulado neste sentido, mas apenas em relação à reintegração à função e indenização por danos morais, forçoso o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão de piso.
4. Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora.

(TJ-PA 08094420720188140051, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/05/2021, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 31/05/2021 -grifei)

No que concerne à alegação de omissão do percentual de honorários advocatícios, resta prejudicada a análise, diante da reforma do julgado e a manutenção da sentença.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para sanar o erro material, reformando o Acórdão para NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO EMBARGADO, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2023